Tribunal: TJDFT
Processo: 0712066-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REEXAME. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUTONOMIA DO ÓRGÃO DEFENSOR. PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. RATEIO PROIBIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Defensoria Pública do Distrito Federal possui autonomia financeira e administrativa, não se subordinando ao Poder Executivo.
2. Cabe ao Distrito Federal o pagamento dos honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública, ainda que pertença à mesma esfera de governo.
3. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
4. Recurso conhecido e provido.